Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-90.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005110-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENI ELISA DA SILVA - CPF: 666.730.701-53 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS -
JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DOS JUROS CONTRATADOS- CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL -

SÚMULA 541 DO STJ –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e o fato de terem sido convencionados pouco acima da média de mercado não configura abuso, devendo ser mantido o que foi contratado.

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência (Súmulas 539 e 541 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato julgada improcedente, com condenação da autora às custas e aos honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, porém s
uspenso o pagamento
por força de eventual assistência judiciária gratuita.

A apelante alega que os juros remuneratórios previstos no contrato são abusivos, pois superiores à média de mercado.

Argui que o
juízo a quo afirma que é permitido a instituições bancária cobrar taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
(sic id nº 52024041, Pág. 10).

Contrarrazões no id n.
52024046
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em outubro de 2016 as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário de R$ 42.620,00, destinada à aquisição de veículo (id nº
52022996)
.

A apelante sustenta que os juros remuneratórios contratados são abusivos.

Todavia, foram pactuados em 2,09% a.m e 28,175 a.a, os quais, comparados à taxa média de mercado (1,93% ao mês e 25,75% a.a) não se revelam excessivos (
Séries selecionadas - 25471 -Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -Pessoas físicas -Aquisição de veículos e 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos e
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

O STJ
tem considerado exorbitantes taxas superiores a uma vez e meia, o que não é a hipótese. Assim,
não evidenciado abuso na

cobrança, não comporta redução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE.MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).
O simples fato de

a

taxa

efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

E ainda:

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "

Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração

cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual.A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do

entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro

RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos realizados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa na avença. Tal situação foi resolvida com o julgamento do repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Além do mais, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, para o que a Lei 10.931/2004 (art. 28, I) estabelece expressamente a possibilidade de capitalização de juros.

Na Súmula 541/STJ também ficou assentado que, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, permite-se a cobrança desta última. A CCB, no caso, traz expressamente essa previsão (Id n.
52022996 - Pág. 1
), pois o duodécuplo dos juros mensais (1,93%) é inferior à taxa anual (28,17%), que, portanto, como a contratação foi após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020